Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. VARA CÍVEL DO PARANOÁ. SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇAO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INDEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PRÉVIO.
1. Em se tratando de relação contratual com proteção excepcionada pelo microssistema de proteção ao consumidor, em prestígio ao direito de facilitação de defesa, ao foro do domicílio do consumidor passa a ser conferida natureza absoluta.
2. Em ações ajuizadas contra o consumidor, o Juízo está autorizado a declarar sua incompetência, de ofício, declinando-a em favor do Juízo do foro do respectivo domicílio.
3. Existindo fundada dúvida sobre o atual domicílio do réu (consumidor), cabe ao Juízo esclarecê-la antes de declinar da competência em favor de outro Juízo, prevenindo, assim, a criação de contratempos à tramitação do processo.
4. Constatado nos autos que o último endereço conhecido do réu estava situado em Águas Lindas de Goiás, ainda que esse endereço pudesse ser ratificado, inviável o reconhecimento da competência em favor de alguma das varas cíveis situadas na respectiva Comarca, já que a medida demandaria, necessariamente, a participação do Juízo no presente incidente, afastando-se, assim, a competência desta Câmara Cível, atraindo, sem seu lugar, a do Superior Tribunal de Justiça em obediência ao comando constitucional inserto no art. 105, I, “g”, da CF.
5. Conflito julgado procedente para declarar o Juízo Suscitado como o competente para o processamento da ação monitória.